Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713392-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO RIBEIRO MENDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. MÁ-GESTÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação existente entre o empregado público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. 2. Verificou-se nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas 'b' e 'c', da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento ou em conta poupança, o que influenciou no montante recebido ao final. 3. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal. 4. Não logrando a parte autora demonstrar a existência de desfalque ou má administração do fundo PASEP, não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material. 5. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, ao argumento de que o recorrido deve ser responsabilizado pela má-gestão do fundo PASEP, diante da conduta negligente que causou prejuízos ao recorrente. Discorre sobre a obrigação de reparação dos danos causados, com base na responsabilidade objetiva decorrente da atividade bancária. Verbera desproporcionalidade na fixação da indenização, considerando o prejuízo material sofrido pelo recorrente; b) artigos 4o e 5o, ambos da Lei Complementar no 8/1970, porque teria ocorrido descumprimento das diretrizes legais para administração do fundo PASEP, com apropriação indevida de valores. Entende ter havido ofensa ao dever legal de prestação de contas e correta gestão dos recursos do fundo PASEP. Sustenta má-gestão do fundo PASEP; c) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que se trata de relação de consumo, sendo o recorrente, consumidor, destinatário final do serviço prestado pelo Banco, ora recorrido, o qual constitui fornecedor de serviços, ao administrar contas individuais do PASEP. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, por ser cabível a inversão do ônus da prova, diante da vulnerabilidade do consumidor e da verossimilhança das alegações; e) artigos 341 e 373, § 1o, ambos do CPC, asseverando presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo recorrente, diante da ausência de impugnação específica pelo recorrido. Relata que deve haver distribuição do ônus da prova, cabendo ao Banco Réu comprovar a regularidade da gestão da conta PASEP; e f) artigo 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027